Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708372-02.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DO SOCORRO GOMES DA CONCEICAO D E S P A C H O Vistos, etc. Autos encaminhados pelo Exmo. Desembargador Presidente desta Corte (ID 65578767) para que este Órgão fracionário, com lastro no disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil – CPC, averigue “a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulado nos autos e àquele posto no leading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação”, tendo em vista o decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF, com repercussão geral, no bojo do RE 1.366.243 (Tema no 1.234), especialmente em relação às “diretrizes traçadas nos itens II a VII da ementa” do julgado paradigma. Intimada (ID 65683369), a administrada pleiteou a manutenção do acórdão prolatado por este órgão fracionário, por meio do peticionamento de ID 65683390. O DISTRITO FEDERAL não foi, ainda, comunicado a respeito do dessobrestamento dos autos e do pronunciamento judicial acima relatado. Desse modo, antes de adentrar na análise da questão meritória, em sede de rejulgamento, em obediência aos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), e às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CPC, arts. 7o e 9o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL acerca do decidido pela Suprema Corte, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Prazo: 10 (dez) dias (CPC, art. 183). Após, retornem os autos conclusos para o reexame do(s) recurso(s) anteriormente julgado(s). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator